Tribunal: TJPA
Processo: 0808222-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808222-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Digo isso, pois, o embargante alegou que o v. acordão estava omisso, pois não teria se manifestado sobre necessidade intimação pessoal da Fazenda Pública, ocorre, todavia que, já havia me manifestado quanto ao tema, conforme ID. Num. 2385854, em que disse da simples leitura das peças juntadas pelo embargante, que logo após a juntada dos cálculos pelo embargado, o Município de Goianésia do Pará foi intimado pessoalmente para manifestar-se acerca dos mesmos, porém, quedou-se inerte conforme certidão do senhor Oficial de Justiça. (Num. 2259359 - Pág. 20 e 21).

3. Dessa forma, na verdade, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

4. Embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pela
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, devidamente representado por advogados constituídos nos autos, contra o V. Acórdão (ID. Num. 3890343), que negou provimento ao recurso, ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.1.O recorrente pugna pela suspensão do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em benefício de Antonio Vieira da Silva, ocorre, todavia, que no atual momento processual, o mesmo não conseguiu me convencer da necessidade, uma vez que, diferentemente do alegado, entendo que o Município foi devidamente intimado para impugnar os cálculos, além disso, o valor requerido é menor do que o valor previsto na legislação municipal. 2.Dessa forma, entendo que a decisão agravada não merece ser suspensa por ora. 3. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.”

Contra a decisão, o Município de Goianésia do Pará opôs aclaratórios (ID. Num. 4043807), arguindo omissão no julgado, devido a ausência de intimação da Fazenda Pública

O Senhor Antonio Silva ofertou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração (ID. Num. 4126466), pugnando pela manutenção do acórdão em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em detida análise das razões recursais, entendo que o embargo não merece provimento.

Digo isso, pois, o embargante alegou que o v. acordão estava omisso, pois não teria se manifestado acerca da necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública.

Pois bem, analisando os autos, entendo que, o embargante tenta mais uma vez rediscutir o mérito processual, pois, já me manifestei acerca do tema, conforme ID. Num. 2385854, em que disse que da simples leitura das peças juntadas pelo embargante, que logo após a juntada dos cálculos pelo embargado, o Município de Goianésia do Pará foi intimado pessoalmente para manifestar-se acerca dos mesmos, porém, quedou-se inerte conforme certidão do senhor Oficial de Justiça. (Num. 2259359 - Pág. 20 e 21).

Dessa forma, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Sendo assim, não cabe a oposição de aclaratórios para rediscutir os termos da decisão como quer o embargante, apenas se existisse omissão, obscuridade ou contradição, o que não é o caso.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há omissão e nem contradição no julgado a ser sanado, quando a decisão é devidamente motivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de fls. 248/249 dos autos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021